Tribunal: TJDFT
Processo: 0006161-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inadmissível o pedido de denunciação da lide, da seguradora, ante a impossibilidade de se constatar, de pronto, a abrangência da sua responsabilidade pelos termos da apólice, sendo certo que seu ingresso na lide atrasaria a prestação jurisdicional, demandaria nova instrução probatória, violando o princípio da razoável duração do processo.

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito) e, por sua vez, a decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis, o que não se verifica no presente caso.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.